Tribunal: STF
Processo: HC 108281
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. ALEGAÇÕES DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO DO PACIENTE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA ESSA CONSTRIÇÃO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. DECISÃO ORA AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.